Tribunal: TJSP
Processo: 1051660-84.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios previstos no artigo 1022 do NCPC inexistentes. Fundamentos jurídicos devidamente explicitados no acórdão. Inexistência de ponto a ser aclarado. Divergência meramente jurídica dos embargantes. Nítida pretensão de reexame da matéria a desafiar recurso próprio.
EMBARGOS REJEITADOS.